Tribunal: TJMT
Processo: 1026626-35.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026626-35.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Depósito Prévio ao Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CAMACHO - CPF: 748.293.358-15 (JUIZO RECORRENTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário (RECORRIDO), Fiscal de Tributos Estaduais, Sr. Samuel Diniz de Oliveira, Matrícula 141326 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS CAMACHO - CPF: 748.293.358-15 (RECORRIDO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), JUIZO DA 5 VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO VOLUNTÁRIO (NÃO CABIMENTO) COM EMBASAMENTO EM VALOR DE ALÇADA – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.031, §1º, I, DO RICMS – NORMA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL – OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL PARA DAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido viola sobremaneira preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

2 – A falta de razoabilidade da norma contida no artigo 1.031, §1º, do RICMS/MT, que impede o exercício de defesa do contribuinte ao limitar valores dos débitos passíveis de recurso, sem qualquer justificativa plausível, ofende direito líquido e certo do impetrante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do
Mandado de Segurança n.º 1026626-35.2020.8.11.0041
,

impetrado por ANTÔNIO CARLOS CAMACHO contra ato do FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS e do COORDENADOR DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, que concedeu a segurança para determinar
“às autoridades Impetradas que analisem a admissibilidade do Recurso Voluntário nº 5805124/2020 sem considerar o valor de alçada de 2.500 UPF-MT ou de qualquer outro que porventura venha a ser posteriormente instituído, até julgamento final do mencionado recurso administrativo, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015”.

Não houve interposição de recurso voluntário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a hipótese em mesa refere-se à reexame necessário da sentença da lavra do MM Juízo 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por ANTÔNIO CARLOS CAMACHO visando à cessação do suposto ato coator acoimado de ilegal atribuído à autoridade fazendária, concedeu a segurança perquirida para determinar que a autoridade coatora receba o Recurso Voluntário n. 5805124/2020 sem considerar o valor de alçada de 2.500 UPF-MT ou de qualquer outro que porventura venha a ser posteriormente instituído.

Sem recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Sodalício em face da remessa obrigatória, para dar validade ao ato sentencial, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei 12.016/2009.

Como se vê ilustres pares, a matéria, negativa de seguimento de recurso em segunda instância administrativa, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, ofensa a direito líquido e certo do impetrante quando teve obstaculizado pela autoridade fazendária o conhecimento do recurso interposto no procedimento administrativo anunciado nos autos, a pretexto da vedação de cabimento prevista no artigo 1.031, §1º, do RICMS.

Com efeito, dispõe referido dispositivo –
in verbis
:

“Artigo 1.031 – Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1º - Não cabe recurso voluntário:

I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 ( duas e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório;

(...)”.

Não obstante a restrição contida nos dispositivos trazidos à colação, os quais serviram de embasamento para a inadmissibilidade do recurso voluntário interposto pelo contribuinte/impetrante, é certo que a limitação imposta no âmbito administrativo viola preceitos constitucionais e infraconstitucionais, tidos como basilares no Estado Democrático de Direito, dentre eles o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, a isonomia e a igualdade de defesa dos contribuintes, que devem ser observados não só em sede judicial, mas, também, em seara administrativa.

Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer, sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débitos inferiores a 2.500 (duas mil quinhentas) UPF/MT o direito de discuti-los na via recursal e obter a suspensividade de sua cobrança, com espeque no artigo 151, III, do Código Tributário Nacional.

Portanto, sobressaindo dos autos que o único fundamento externado pelo Ente Público Fiscalizador, na esfera administrativa, para inadmitir o recurso apresentado pelo impetrante é o valor de alçada do crédito em debate, não há um resquício de dúvidas de que daí emerge ferido o direito líquido e certo da impetrante.

Ante o exposto, reporto-me à fundamentação supramencionada para ratificar, inteiramente, os termos da sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023